Tribunal: TJDFT
Processo: 0704999-54.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704999-54.2022.8.07.0020 RECORRENTES: THYEGO WERNER RIBEIRO NOGUEIRA MATOS, LORENA LAIS NOGUEIRA DIAS, LUDMILA LAIS NOGUEIRA DIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO. JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO OBJETIVA DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO EXCEPTO. EXCEÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Nos termos do art.254 do CPP “O juiz dar-se-á por suspeito, e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes”, nos casos estabelecidos em seus incisos. 2. Da detida análise dos autos, como bem reconhecem os próprios excipientes, as razões constantes na Exceção de Suspeição não apresentam nenhum fato que se adapte às hipóteses enumeradas no artigo 254 do CPP, analisadas de modo ampliativo, não havendo se falar em suspeição ou impedimento do Juízo excepto. 3. Exceção conhecida e JULGADA IMPROCEDENTE. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos artigos 1o, inciso III, 5o, caput, incisos X, XXXIV, alínea “a”, LIII, LV e LXIX e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, 100, § 3o, 122 § 7o, 147- A e 319, todos do Código Penal, 13, 23, incisos I e II, 28 e 38, incisos I e II, todos da Lei 13.869/2019, 41, 95, inciso I, 96, 98, 100, § 1o, 101, primeira parte, 104, 112, 252, inciso III, 254, incisos I e IV, 564, incisos I e V, e 799 ao 802, todos do Código de Processo Penal, e 994, inciso VII, 1.029, 1.030, incisos IV e V, alínea “a”, 1.035 e 1.036, §6o, todos do Código de Processo Civil, defendendo a decretação da suspeição e impedimento do Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, com relação ao inquérito policial n.o 0714317-95.2021.8.07.0020, para que os autos sejam redistribuídos a outra Vara competente. Sustentam que houve omissão do poder público quanto à exposição indevida de cidadã mentalmente enferma perpetrada por delegados de polícia e pela mídia de grande circulação, o que contribuiu para o suicídio da genitora dos recorrentes. Tecem considerações acerca da suspeição e impedimento de diversos magistrados, promotores e delegados de polícia relacionados ao caso. Nos aspectos acima, apontam divergência jurisprudencial, colacionando julgados de diversas cortes estaduais. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria, aduzem ofensa aos artigos 1o, inciso III, 5o, caput, incisos X, XXXIV, alínea “a”, LIII, LV e LXIX e 93, inciso IX, todos da CF, 100, § 3o, 122 § 7o, 147- A, e 319, todos do CP, 13, 23, incisos I e II, 28 e 38, incisos I e II, todos da Lei 13.869/2019, 41, 95, inciso I, 96, 98, 100, § 1o, 101, primeira parte, 104, 112, 252, inciso III, 254, incisos I e IV, 564, incisos I e V, e 799 ao 802, todos do CPP, e 994, inciso VII, 1.029, 1.030, incisos IV e V, alínea “a”,1.035 e 1.036, §6o, todos do CPC, repisando os argumentos do especial. Requerem que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Thyego Werner Ribeiro Nogueira Matos, OAB/DF 44.566. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 1o, inciso III, 5o, caput, incisos X, XXXIV, alínea “a”, LIII, LV e LXIX e 93, inciso IX, todos da CF, porquanto “É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.” (EDcl no AgInt no REsp 2.068.286/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 21/5/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 100, § 3o, 122 § 7o, 147- A, e 319, todos do CP, 13, 23, incisos I e II, 28 e 38, incisos I e II, todos da Lei 13.869/2019, 799 ao 802, todos do CPP, e 994, inciso VII, 1.029, 1.030, incisos IV e V, alínea “a”, 1.035 e 1.036, §6o, todos do CPC, pois tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp 1.554.403/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2024, DJe de 18/4/2024). Também não merece prosperar o apelo no que tange aos artigos 41, 95, inciso I, 96, 98, 100, § 1o, 101, primeira parte, 104, 112, 252, inciso III, 254, incisos I e IV, e 564, incisos I e V, todos do CPP. Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações." (AgInt no AREsp 2.395.328/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Com relação ao recurso extraordinário, este não merece trânsito no tocante à apontada violação aos artigos 100, § 3o, 122 § 7o, 147- A, e 319, todos do CP, 13, 23, incisos I e II, 28 e 38, incisos I e II, todos da Lei 13.869/2019, 41, 95, inciso I, 96, 98, 100, § 1o, 101, primeira parte, 104, 112, 252, inciso III, 254, incisos I e IV, 564, incisos I e V, e 799 ao 802, todos do CPP, e 994, inciso VII, 1.029, 1.030, incisos IV e V, alínea “a”, 1.035 e 1.036, §6o, todos do CPC, porquanto a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que "É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta." (RE 1.480.021 AgR, relator Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe 3/6/2024). Melhor sorte não colhe o apelo extraordinário, quanto ao alegado vilipêndio aos artigos 1o, inciso III, 5o, caput, incisos X, XXXIV, alínea “a”, LIII, LV e LXIX e 93, inciso IX, todos da CF, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que o “Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF” (ARE 1.470.656 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25/3/2024). Ainda que fosse possível superar tal óbice, a análise da tese recursal exige o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF. A propósito "Conforme a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos." (ARE 1.482.977 ED-AgR, relator Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024). Por fim, determino que todas as publicações, relativas aos recorrentes, sejam feitas exclusivamente em nome do patrono Thyego Werner Ribeiro Nogueira Matos, OAB/DF 44.566. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021